Tribunal: TJBA
Processo: 8008842-05.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008842-05.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SILVIO DA PAIXAO AZEVEDO Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de coisa julgada material, extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, V) e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 500,00), com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, diante do valor irrisório da causa, hipótese que atrairia a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem instrumento processual cabível para suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade de decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Constatada a omissão do acórdão embargado ao aplicar, de forma automática, o percentual de 10% sobre valor irrisório da causa (R$ 500,00), sem observar o art. 85, § 8º, do CPC, impõe-se a correção da decisão para fixação dos honorários por equidade. A apreciação equitativa deve observar os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o local da prestação do serviço, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para a sua realização. Considerados tais parâmetros, é razoável a fixação da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com manutenção da suspensão da exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça concedida ao embargado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos acolhidos parcialmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 98, § 3º; 1.022; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8008842-05.2019.8.05.0080, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado SILVIO DA PAIXAO AZEVEDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para acrescentar o ora decidido na fundamentação do acórdão embargado.